Tribunal: CARF
Processo: 10980.906561/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906561/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
MPS INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 02-89.576 - 7a Turma da
DRJ/BHE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (DD) n° rastreamento 930841560 (fl. 02), referente ao(s) PER/DCOMP(s)
no(s) 18659.25525.210906.1.7.02-1963 (com demonstrativo de crédito).
A(s) declaração(ões) de compensação foi(ram) gerada(s) com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2o trim./2002, no valor de R$ 67.157,4, e compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no(s) referido(s) PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906561/2011-42
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

De acordo com o despacho decisório (DD), o saldo negativo apurado foi de R$
19.913,27, razão pela qual a(s) compensação(ões) declarada(s) foi(ram) parcialmente
homologadas.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na
Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$76.470,69; o IRPJ devido, R$9.313,23 e o saldo negativo apurado,
R$ 67.157,46.
As retenções declaradas e respectiva confirmação (integral ou parcial) ou não
encontram-se detalhadas às fls. 03 e 04.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/05/2011 (fl. 07), sexta-feira, o sujeito passivo
protocolou, em 13/06/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 22 e 23 e
documentação de fls. 24 a 353.
Alega, em apertada síntese, que apresenta a documentação comprobatória das retenções
sofridas.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 7a Turma da DRJ/BHE por meio do Acórdão no 02-89.576, considerou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
DESPACHO ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A interessada, em sua DIPJ exercício 2003, relativamente ao 2o trimestre
do ano-calendário 2002, havia informado créditos de IRPJ, decorrentes de
retenção na fonte, no total de R$ 76.470,69 (fl. 91), mas ao preencher o
PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito, deixou de relacionar
todas as retenções sofridas e apontadas na manifestação de
inconformidade (vide fls. 33, 84, 95, 96, entre outras).
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

2. Considerando a impossibilidade, no momento atual, de correção do
procedimento por meio da transmissão de PER/DCOMP indicando
corretamente o crédito utilizado na compensação, visto já terem
transcorridos mais de cinco anos da data de apuração do crédito de saldo
negativo do 2o trimestre de 2002, tendo em vista a razoabilidade da
alegação da interessada, sob o abrigo do Princípio da Verdade Material,
norteador do processo administrativo fiscal, entende-se pertinente rever a
análise do direito creditório, considerando os argumentos e elementos
de prova que constam dos autos.
3. De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
4. Não obstante a interessada tenha deixado de instruir a manifestação de
inconformidade com todos comprovantes de rendimentos emitidos por
suas fontes pagadoras, nos bancos de dados administrados pela RFB,
registros extraídos de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), ano-calendário 2002 (fls. 356a411), considerando inclusive as
parcelas já confirmadas no DD (detalhadas às fls. 03 e 04), permitem
acatar como retenção confirmada o valor de R$ 64.114,03, conforme
detalhado na Tabela 2.
5. [...]
6. Em relação às retenções sofridas sob os códigos 1708 (1,5%), 6147
(retenção total de 5,85%, mas IRPJ corresponde a apenas 1,2%) e 6190
(retenção total de 9,45%, sendo 4,8% parcela correspondente ao IRPJ),
embora a contribuinte elabore os demonstrativos de fls. 85 a 87, deixou de
apresentar as cópias das notas fiscais relacionadas às fls. 95, 96; 151, 152 e
210; os extratos bancários não identificam os responsáveis pelos depósitos
assinalados pela interessada; enfim, não são documentos suficientes para
suprirem a falta dos comprovantes de rendimentos e permitirem acatar
crédito em montante superior ao demonstrado na Tabela 2.
7. Assim, considerada a retenção na fonte confirmada de R$ 64.114,03, tendo
em vista o IRPJ devido declarado em DIPJ (R$ 9.313,23), bem como o
saldo negativo já reconhecido no DD de fl. 02 (R$ 19.913,27), apura-se
saldo negativo remanescente de R$ 34.887,53 ( = 64.114,03 -9.313,23 -
19.913,27).
8. Ante o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente
a saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no 2o trimestre do ano-
calendário 2002, no valor de R$ 34.887,53, além do valor já reconhecido
no Despacho Decisório n° rastreamento 930841560 (fl. 02), e sua
utilização para homologação das compensações declaradas no(s)
PER/DCOMP(s) de que trata(m) esse processo, até o limite do direito
creditório reconhecido.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

Do Recurso Voluntário

A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. Muito embora esta Recorrente tenha seu direito creditório reconhecido
quase integralmente, acredita fazer jus à homologação TOTAL do pedido
de compensação, haja vista que houve retenções emitidas em seu nome
pela fonte pagadora cujas ainda não foram identificadas, porém
devidamente declaram no PER/DCOMP em tela.
2. Pois bem, com o fito de se ver contemplada pelo deferimento total dos
valores declarados no pedido de compensação que resultou na presente
discussão, esta peticionante, vem por meio deste, juntar os documentos
comprobatórios das retenções que não foram verificadas até o momento, e
que são inerentes das retenções na fonte, cuja instrução probatória segue
anexa, que restou a monta de R$ 13.035,14 a título de saldo devedor.
3. Os valores remanescentes retidos na fonte, cujos ainda não foram
verificados pela Receita Federal para a homologação integral do pedido de
compensação, são os que seguem anexos, todos ressaltados em cor
amarela para melhor identificação, conforme abaixo demonstrado:
4. [...]
5. Por oportuno, em relação à maneira de instrução probatória para a
verificação do seu direito creditório remanesceste, apesar de o art. 55 da
Lei n° 7.450, de 1985, dispor que sobre a necessidade de o Contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, não se pode dizer que restaram esgotados todos
os outros meios de prova possíveis.
6. Deve-se interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.
7. Inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os
meios de provas aptos a lastrear o pleito da Contribuinte.
8. Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente
suportada por documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos
econômicos e financeiros da pessoa jurídica.
9. A Receita Federal também se pronunciou sobre o tema, em soluções de
consulta da 5a Região Fiscal:
(Solução de Consulta n° 4 SRRF05/Disit - 02/04/2013) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. Mesmo não tendo
recebido o comp rovante de retenção anual pelos serviços prestados, pode a pessoa
jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos corr espondentes tributos.
É possível utilizar como forma de comprovar à RF B direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de r etenções, quaisquer outros documentos
hábeis, idôneos e suficiente s para confirmar os valores efetivamente retidos.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

10. Neste mesmo sentido, transcrevo excerto do voto do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo, no Acórdão n° 9101-003.437, didático e objetivo:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. Não há como impor um ônus para
um contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de retenção
na fonte). A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRF fonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito. O sentido que se dá ao texto da lei
não pode conflitar de forma tão flagrante com o sistema jurídico. Se a fonte pagadora
não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do pagamento não tem como
obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em função de várias
situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao aproveitamento
da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com outros meios de prova.
11. Logo, diante da documentação anexada e dos fundamentos tecidos,
requer-se o provimento do Recurso Voluntário para que seja integralmente
reconhecido o direito creditório oriundo do pedido de compensação
declaradas no PER/DCOMP n° 18659.25525.210906.1.7.02-1963.
12. Finalmente, a Recorrente se coloca à disposição desta Secretaria,
disponibilizando quaisquer documentos que Vossa Senhoria julgue
necessários para que o crédito ora discutido seja reconhecido e o pedido de
compensação deferido.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Síntese dos fatos
Conforme relato, a Recorrente transmitiu em 21/09/2006 o Pedido de
Ressarcimento
ou
Restituição
/
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
n°
18659.25525.210906.1.7.02-1963), na qual informa o pretenso crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, 2o Trimestre/2002, no valor original de R$ 67.157,40 (fls. 3 a 14).
O Despacho Decisório, emitido em 04/05/2011, homologou parcialmente a
compensação declarada PER/DCOMP acima identificado, pois o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Das parcelas de composição
do crédito informadas (retenções fonte) no montante de R$ 67.157,40, foram confirmadas no
soma de R$ 29.226,50 (fls. 2).
Cientificado do Despacho Decisório , o sujeito passivo protocolou a Manifestação
de Inconformidade, em que alega, em síntese, que apresenta a documentação comprobatória das
retenções sofridas (fls. 22 a 23).
O Acórdão de 1a Instância julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente a saldo negativo de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

IRPJ apurado pela interessada no 2o trimestre do ano-calendário 2002, no valor de R$ 34.887,53,
além do valor já reconhecido no Despacho Decisório no rastreamento 930841560 (fl. 02), e sua
utilização para homologação das compensações declaradas no(s) PER/DCOMP(s) de que
trata(m) esse processo, até o limite do direito creditório reconhecido. Considerando inclusive as
parcelas já confirmadas no Despacho Decisório (detalhadas às fls. 03 e 04), acatou como
retenção confirmada o valor de R$ 64.114,03.
Do Mérito
A questão discutida no presente recurso restringe-se aos valores remanescentes
retidos na fonte, que não foram comprovados, conforme a decisão recorrida. Das retenções
informados na DIPJ no montante de R$ 76.470,69, foram reconhecidas pelo órgão julgador de 1a
Instância o montante de R$ 64.114,03, restando a comprovação da retenção no montante de R$
12.356,66, conforme demonstrativo a seguir:
DIPJ
1- IRRF
18.503,86
2- IRRF ÓRGÃO PUBLICO
33.471,23
3- IRRF RENDA VARIÁVEL
24.495,60
4- TOTAL IRRF DIPJ (1+2+3)
76.470,69
5- IRPJ DEVIDO
9.313,23
6- SALDO NEGATIVO DIPJ(4-5)
67.157,40
DESPACHO
IRRF RECONHECIDO
29.226,50
DECISÓRIO
IRPJ DEVIDO
9.313,23
SALDO NEGATIVO Despacho Decisório
19.913,27
Acórdão DRJ IRRF RECONHECIDO
64.114,03
IRPJ DEVIDO
9.313,23
SALDO NEGATIVO
54.800,80
SALDO NEGATIVO Despacho Decisório
19.913,27
SALDO NEGATIVO Acórdão DRJ
34.887,53
IRRF REMANESCENTE
12.356,66

A Recorrente relaciona os valores remanescentes retidos na fonte, que ainda não
foram aceitos pela Receita Federal para a homologação integral do pedido de compensação,
todos ressaltados em cor amarela para melhor identificação, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

A Recorrente alega que apesar de o art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985, dispor que
sobre a necessidade de o Contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode dizer que restaram esgotados todos os outros
meios de prova possíveis, in verbis:
Deve-se interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.
Inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de
liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a
lastrear o pleito da Contribuinte.
Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da
pessoa jurídica.
A Receita Federal também se pronunciou sobre o tema, em soluções de consulta da 5a
Região Fiscal:
(Solução de Consulta n° 4 SRRF05/Disit - 02/04/2013) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. Mesmo não tendo
recebido o comp rovante de retenção anual pelos serviços prestados, pode a pessoa
jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos corr espondentes
tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à RF B direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de r etenções, quaisquer outros documentos
hábeis, idôneos e suficiente s para confirmar os valores efetivamente retidos.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

Neste mesmo sentido, transcrevo excerto do voto do Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, no Acórdão n° 9101-003.437, didático e objetivo:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. Não há como impor um ônus para
um contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de
retenção na fonte). A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento
descontado do IRF fonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de
rendimentos porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de
rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito. O sentido que se
dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o sistema jurídico. Se a
fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do pagamento
não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em função
de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao
aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com outros
meios de prova.
Em tese, assiste razão à Recorrente, pois a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção, nesse sentido a Súmula CARF no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na decisão a quo, observa-se que foram levados em considerações a DIRF e
outros meios para comprovar a retenção do imposto, contudo quanto aos valores remanescentes,
a Recorrentes não conseguiu trazer elementos suficientes para suprirem a falta de comprovantes
de rendimentos, conforme excetos da decisão impugnada:
Em relação às retenções sofridas sob os códigos 1708 (1,5%), 6147 (retenção total
de 5,85%, mas IRPJ corresponde a apenas 1,2%) e 6190 (retenção total de 9,45%,
sendo 4,8% parcela correspondente ao IRPJ), embora a contribuinte elabore os
demonstrativos de fls. 85 a 87, deixou de apresentar as cópias das notas
fiscais relacionadas às fls. 95, 96; 151, 152 e 210; os extratos bancários não
identificam os responsáveis pelos depósitos assinalados pela interessada;
enfim, não são documentos suficientes para suprirem a falta dos comprovantes de
rendimentos e permitirem acatar crédito em montante superior ao demonstrado na
Tabela 2.
Observa-se que a Recorrente, no recurso voluntário, apresentou diversos
documentos (extratos bancários, lançamentos contábeis, relação dos títulos no sistema de conta a
receber, consulta SIAFI comprovantes de rendimentos dos Tribunais Regionais da 3 o e 5a
REGIÃO) com finalidade de comprovar os valores remanescentes (431 a 497), conforme termos
de análise de solicitação de juntada (fls. 422 a 423):
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906561/2011-42

verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital